Tribunal: TJDFT
Processo: 0738874-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738874-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: ISSAMU OUCHI REU: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISSAMU OUCHI, ora liquidante/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação de sentença promovida em face do BANCO DO BRASIL, ora liquidado/agravado, que homologou os cálculos apresentados pelo Perito Judicial, nos quais ficou estabelecido como não devida qualquer quantia pela devolução da diferença expurgada referente à cédula de crédito rural indicadas na inicial, e determinou, por consequência, a extinção da fase de liquidação e o arquivamento dos autos. Irresignada, a parte liquidante alega que a decisão proferida pelo juízo “a quo” foi pautada exclusivamente nas provas unilaterais produzidas pelo Banco agravado, o que não pode prevalecer. Dessa forma, requer a reforma da decisão recorrida. Preparo no ID. 51316734. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, § Único, do Código de Processo Civil, as decisões proferidas na fase de liquidação de sentença, por possuírem natureza jurídica de decisão interlocutória, são recorríveis por Agravo de Instrumento. Entretanto, nos casos em que a liquidação de sentença resultar em saldo zero, como ocorre no presente caso, há a ocorrência não apenas da extinção da fase de liquidação, mas sim do próprio processo, o que traz ao pronunciamento judicial a natureza jurídica de sentença, cujo recurso cabível é apelação. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROVIMENTO JUDICIAL QUE, EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, EXTINGUE O PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. 1. Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, "ao dispor que 'Da decisão de liquidação caberá agravo de instrumento', o art. 475-H do CPC está disciplinando o que comumente ocorre, ou seja, que a decisão se limite a resolver o incidente de liquidação, fixando o quantum debeatur a ser objeto da execução forçada subsequente. Todavia, se o ato judicial proferido no âmbito do incidente de liquidação extingue o próprio processo, determinando inclusive o arquivamento dos autos, sua natureza já não será de simples decisão interlocutória que 'decide a liquidação', mas de verdadeira sentença (CPC, art. 162, § 1o), contra a qual o recurso cabível será o de apelação (CPC, art. 513)" (REsp 1090429/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 26/05/2010) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.054.164/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 21/8/2017.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE VALOR A LIQUIDAR. RECURSO CABÍVEL. 1. O provimento judicial que resolve a liquidação de sentença via de regra não determina fim ao processo, permitindo apenas que se avance para a fase de cumprimento da sentença, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 475-H do CPC. 2. Excepcionalmente, porém, a decisão prolatada em sede de liquidação pode efetivamente encerrar o processo, hipótese em que terá natureza de sentença, contra ela cabendo o recurso de apelação. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.291.318/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/2/2012, DJe de 24/2/2012.) Na mesma linha é o entendimento deste E. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HIPÓTESE DE "LIQUIDAÇÃO ZERO". RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. OBSERVÂNCIA À REGRA DA DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO RECURSAL. INDENIZAÇÃO FUNDADA EM DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. EXTINÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PROVA EMPRESTADA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. HIGIDEZ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. A apelação é o recurso cabível contra decisão terminativa do processo, como a que determina o arquivamento do feito em sede de liquidação por arbitramento por inexistir crédito a ser solvido ("liquidação zero"). Precedente. (...) (Acórdão 1609362, 07225293620198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, uma vez que a decisão recorrida, por considerar a inexistência de saldo devedor (liquidação zero), deu fim ao processo, e determinou o arquivamento do feito, o recurso cabível é o de Apelação, e não o de Agravo de Instrumento. Posto isso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 19 de fevereiro de 2024 19:08:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora